Tribunal: TJMT
Processo: 1030628-09.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030628-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITO LIMA - CPF: 081.102.041-04 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO REITERADA DO LIMITE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização, julgou parcialmente procedente a demanda, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo comum, determinando restituição simples dos valores pagos a maior, e fixando honorários sucumbenciais conforme a proporção de decaimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e sua distinção em relação ao empréstimo consignado comum; (ii) aferir a possibilidade de conversão contratual e devolução de valores; e (iii) analisar eventual configuração de dano moral.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado mediante assinatura em termo de adesão e a utilização reiterada do serviço para realização de saques ao longo dos anos, não há que se falar em desconhecimento da natureza do contrato ou em vício de consentimento.

4. O lapso temporal significativo entre a contratação e o ajuizamento da ação, aliado à utilização reiterada do serviço, enfraquece a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

5. É inviável a conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, por se tratar de modalidades distintas de crédito, com características, taxas e formas de pagamento próprias, livremente pactuadas entre as partes, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, I, 6o, III e VIII; CC/2002, arts. 171, II, 373, II; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, RAC 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; RAC 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “
ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e dano moral
” (Número: 1030628-09.2024.8.11.0041), ajuizada por BENEDITO LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixando os juros remuneratórios pela taxa média do Banco Central vigente à época de cada depósito, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros de mora conforme legislação atualizada, remetendo a apuração dos valores à liquidação de sentença, e condenando as partes ao pagamento das custas processuais, sendo 80% a cargo do banco demandado e 20% do autor, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observada a distribuição proporcional da sucumbência (cf. id. no 314033881).

Em suas razões, a apelante alega ausência dos elementos configuradores da responsabilidade civil, sustentando que a cobrança se deu em estrita observância ao contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Defende que a sentença não poderia ter determinado a conversão do contrato em empréstimo consignado, pois se tratam de modalidades distintas, com regras específicas, não havendo viabilidade técnica ou autorização normativa para migração de dívida dessa natureza.

Argumenta, ainda, que a utilização da taxa média de mercado do Banco Central como parâmetro de juros é descabida, pois o contrato foi celebrado com condições previamente aceitas pelo consumidor, que anuíra expressamente ao percentual praticado. Sustenta que a taxa média não pode ser aplicada indistintamente, sob pena de tabelamento de preços em afronta à livre concorrência, reforçando que os juros contratados não ultrapassaram limites legais nem configuraram abusividade.

Afirma que não houve ato ilícito que justifique a nulidade ou conversão do contrato, tampouco devolução de valores, já que os descontos decorreram de contratação legítima e não representam enriquecimento ilícito. Defende que, em eventual anulação contratual, deve ser reconhecida a necessidade de compensação entre as partes, com restituição recíproca dos valores recebidos, de modo a restabelecer o equilíbrio jurídico, nos termos dos arts. 182, 884 e 885 do Código Civil, e que a repetição do indébito, se cabível, deve ser simples, diante do engano justificável e da ausência de dolo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenando o apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, com majoração em sede recursal (cf. Id. no 314033884).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e requer o desprovimento do apelo (cf. Id. 314033901).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e na possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado comum.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 297:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Analisando detidamente os autos, constato que o apelado efetivamente contratou cartão de crédito consignado junto ao banco apelante, conforme demonstra o Termo de Adesão juntado aos autos (cf. id. 314033391), no qual consta expressamente a contratação de "SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG" com autorização para desconto em folha de pagamento, através do documento denominado "
Termo de Adesão/Autorização para Desconto nos Benefícios Previdenciários - INSS
" (cf. id. 314033395).

Além disso, verifico ainda que o apelado realizou diversos saques utilizando o cartão de crédito consignado, conforme demonstrado na resposta do banco ao PROCON (cf. id. 314033378), sendo o primeiro em 30/05/2016 no valor de R$ 1.527,00, seguido de outros saques em 26/07/2019 (R$ 687,45), 23/04/2020 (R$ 700,00), 19/08/2021 (R$ 607,86) e 16/08/2023 (R$ 274,98).

As Cédulas de Crédito Bancário referentes aos saques também foram juntadas aos autos (cf. id. 314033391, 314033392 e 314033393), contendo a assinatura do apelado e informações claras sobre a operação de crédito, incluindo valor total da operação, valor liberado, taxa de juros e custo efetivo total.

O extrato do benefício previdenciário (cf. id. 314033377) confirma a existência da reserva de margem consignável (RMC) para o cartão de crédito, com desconto mensal de R$ 78,01, correspondente a 5% do benefício, conforme autorizado pela legislação aplicável.

Quanto à alegação de que o apelado desconhecia a natureza do contrato, entendo que não merece prosperar. Os documentos juntados aos autos demonstram que o apelado tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tendo inclusive utilizado o cartão para realizar diversos saques ao longo dos anos.

O fato de o apelado ter realizado saques em 2016, 2019, 2020, 2021 e 2023 evidencia que ele tinha conhecimento da disponibilidade do limite de crédito e optou por utilizá-lo reiteradamente, o que afasta a alegação de desconhecimento da natureza do contrato.

Ademais, o lapso temporal entre a contratação (2015) e o ajuizamento da ação (2024) - aproximadamente 9 anos - enfraquece significativamente a tese de desconhecimento da modalidade contratada, pois durante todo esse período o apelado recebeu faturas mensais e teve descontos em seu benefício previdenciário.

No que se refere à aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN, entendo que tal medida também não se justifica. O contrato de cartão de crédito consignado possui taxa de juros própria, livremente pactuada entre as partes e expressamente informada nos documentos contratuais.

A Súmula 596 do STF estabelece que "
as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional
", o que confere às instituições financeiras liberdade para fixar as taxas de juros, desde que não sejam abusivas.

No caso em análise, não há evidências concretas de que as taxas praticadas pelo banco apelante sejam abusivas ou destoantes daquelas praticadas no mercado para a mesma modalidade de crédito.

Dessa forma, sendo reconhecida a validade e regularidade da contratação, cabe ao contratante arcar com o pagamento integral das obrigações assumidas, nos moldes avençados, inclusive com a incidência dos encargos contratualmente estipulados, como juros remuneratórios e encargos moratórios, se for o caso.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o banco/réu comprovou fato impeditivo do direito do apelado, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, uma vez comprovada a legitimidade da cobrança dos valores decorrentes do contrato de empréstimo consignado celebrado com o apelado, revela-se incabível a pretensão de conversão da modalidade contratual, bem como a repetição do indébito, tampouco a configuração de dano moral.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus da sucumbência, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025